Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PESSOAL. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. OFÍCIO AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGATORIEDADE.
I - A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor o possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.
II - A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 499). Ademais, na hipótese de obrigação de fazer pessoal - a exemplo da obrigação de transferir o veículo para o próprio nome - havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa (CPC, art. 823).
III - Converte-se em perdas e danos a obrigação pessoal que se torna impossível de cumprimento, como a obrigação da devedora de transferir para o próprio nome, veículo alienado a terceiro estranho à lide e gravado com cláusula de alienação fiduciária.
IV - Negou-se provimento ao recurso.